Tribunal: TJDFT
Processo: 0716152-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716152-42.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CATARINA GOMES ECHAVARRIA AGRAVADO: JORGE LUIZ DE MOURA ANDRADE, MOURA ANDRADE &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CATARINA GOMES ECHAVARRIA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, em sede do cumprimento de sentença n. 0714646-67.2021.8.07.0001 iniciado em desfavor de JORGE LUIZ DE MOURA ANDRADE e MOURA ANDRADE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, indeferiu o pedido de reconsideração e, tendo em vista o falecimento noticiado do primeiro devedor (JORGE LUIZ), determinou que os credores promovessem a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou dos herdeiros. O cumprimento de sentença se origina em condenações principal e sucumbencial fixada em sede de apelação (ID. de origem n. 90667670 - Pág. 20) nos autos físicos no 2015.01.1.074832-7, atualmente atualizada sob o ID. de origem n. 226760751 para R$ 35.253,12 (trinta e cinco mil, duzentos e cinquenta e três reais e doze centavos). Em suas razões recursais (ID. 71142650), a agravante alega que, transcorrido mais de um ano desde as últimas consultas aos sistemas mencionados, seria razoável a reiteração das pesquisas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, em respeito ao princípio da razoabilidade e da efetividade da tutela jurisdicional. Assevera que existe inventário em curso, ajuizado por MÁRCIA MARINEIDE DOS SANTOS ANDRADE, perante o Tribunal de Justiça de Goiás, que poderá viabilizar o adimplemento de seu crédito. A recorrente argumenta que a manutenção da suspensão do processo poderá iniciar a contagem do prazo prescricional de cinco anos, o que, segundo alega, é injusto diante de sua persistência nas diligências e da recente descoberta da existência do inventário, que possibilita a habilitação de seu crédito. Com esses argumentos requer a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja revertida a suspensão do cumprimento de sentença. Preparo devidamente recolhido (ID. 71146599). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise do recurso, constata-se que o agravo de instrumento interposto não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido, porquanto caracterizada a preclusão temporal a respeito da matéria discutida no recurso e a violação à dialeticidade recursal. Sabe-se que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem os quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Do exame dos autos, observa-se que existem dois conjuntos de temas que o agravante tenta devolver ao Segundo Grau de Jurisdição. O primeiro, relativo às consultas aos Sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD foram postulados em 20/02/2025, consoante petição de ID. de origem n. 226760749, e devidamente analisados pelas decisões de ID. 227164786 e integrativa de ID. de origem n. 230592408, proferida ainda em 27/03/2025. O segundo, decorre da descoberta do inventário, em curso no TJGO, e do seu eventual impacto em relação ao sucesso do presente cumprimento de sentença. Esse, de fato, fora analisado pela decisão agravada. Ocorre que, em relação à decisão agravada, no que tange ao primeiro conjunto temático, a pretensão constitui-se em mero pedido de reconsideração, incapaz de afastar a preclusão temporal que se operou pela não interposição do agravo de instrumento no prazo cabível. Como esclarecido acima, as medidas de consulta às plataformas judiciais já foram indeferidas desde 27/03/2025 sem qualquer insurgência pela recorrente. O fato superveniente, apontado com fulcro na descoberta do inventário, não se presta a afastar a preclusão, como se verá adiante, por falta de dialeticidade recursal, violação formal ao rol de pedidos, e impossibilidade de o Poder Judiciário presumir os argumentos pelos quais a agravante se insurge contrariamente à determinação de promover a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou dos herdeiros. Assim é porque em relação à insurgência relativa à determinação de que os credores promovam a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou dos herdeiros, não há sequer um argumento na petição recursal que o tenha impugnado especificamente. O vínculo processual da insurgência contra a decisão judicial, ou seja, a impugnação específica da determinação lá encartada, e os pedidos correlacionados à modificação daquela determinação, não foram incluídos na petição recursal. Importante destacar, em relação ao princípio da dialeticidade, que sua violação enseja grave prejuízo ao devido processo legal. Os recursos que não impugnam notadamente os fundamentos da decisão atacada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, uma vez que obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. Portanto, incumbe à parte recorrente delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. Nesse panorama é a lição de Rogéria Dotti1: A dialeticidade, por si mesma, não constitui um princípio processual, nem tampouco um valor que goze de autonomia dentro do sistema. Ela constitui um reflexo do princípio do contraditório e da necessária interação dialógica entre as partes e o magistrado. Observe-se, ainda, que o princípio da cooperação também impõe essa relação de dualidade entre o fundamento da decisão e as razões do recurso. Isso porque, na medida em que se critica a solução imposta pelo Poder Judiciário, deve-se expor os motivos pelos quais outro resultado merece ser alcançado. Somente assim a decisão obtida perante o tribunal terá sido verdadeiramente construída com a participação de recorrente, recorrido e órgão julgador. Daí porque a exigência da dialeticidade mostra-se como a outra face da vedação do arbítrio. Se o magistrado não pode decidir sem fundamentar, a parte também não pode criticar sem explicar. É, inclusive, o que vem expresso nas Súmulas 182 do STJ e 283 do STF. Na medida em que se exige a fundamentação judicial e o enfrentamento de todos os argumentos trazidos pelas partes, impõe-se uma impugnação específica aos motivos determinantes da decisão. (grifo nosso) Nelson Nery Júnior2 pondera que são requisitos essenciais obrigatórios a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão, sem os quais não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida; logo, sua ausência impede o conhecimento do recurso. A regularidade formal, com o conteúdo definido pelo princípio da dialeticidade dos recursos, consiste em exposição fundamentada sobre o desacerto do ato judicial e a necessidade de novo julgamento da questão, em conformidade com as alegações deduzidas no ataque específico aos motivos do pronunciamento recorrido. A indispensabilidade da impugnação específica dos fundamentos do ato judicial atacado pelo recurso tem sido evidenciada nas súmulas de jurisprudência dos tribunais superiores. Valiosas são as lições de Fredie Didier Júnior3 sobre a questão da perspectiva de viabilizar o exercício do contraditório mediante a exposição de razões que ataquem os fundamentos do pronunciamento judicial: De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões. Assim, o princípio da dialeticidade dos recursos estabelece que o recorrente tem o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão impugnada. Com efeito, as alegações recursais devem se contrapor especificamente ao conteúdo do ato judicial atacado, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado no decisum impugnado, consoante o requisito da regularidade formal. Neste viés, verifica-se que a agravante deixou de guardar a devida congruência entre as razões de seu inconformismo, relativos à determinação de citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou dos herdeiros. Registre-se que o rol de pedidos contido sob o título no 23 da petição recursal (ID. 71142650), para além dos vícios já noticiados, não guarda consonância alguma com as insurgências de consulta aos sistemas, ou de citação do inventário. Cuida-se de rol de pedidos genérico, cujo único propósito é buscar o deferimento de qualquer medida que seja, pelo seu deferimento, compreendida como suficiente para afastar a suspensão determinada na origem. Ora, um rol de pedidos genérico extrapola o limite da congruência judiciária, criando uma insegurança jurídica quanto ao objeto do recurso e abrindo margem para decisões ultra ou extra petita. É por isso que a melhor técnica processual impõe que os pedidos recursais estejam não apenas claramente delimitados, mas também coerentes com os fundamentos expostos, sob pena de inépcia recursal e eventual não conhecimento do recurso. Essa rigorosa vinculação visa a preservar a lógica do procedimento recursal, garantindo tanto a previsibilidade quanto a efetividade da prestação jurisdicional. Como se extrai da fundamentação supra, não cabe ao Poder Judiciário presumir os fundamentos, tampouco os pedidos, da recorrente. Em conclusão, como não há fundamentação que permita inferir o porquê da interposição do agravo de instrumento contra a determinação de promover a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou dos herdeiros, bem como diante do rol inespecífico de pedidos, clarividente a violação à dialeticidade e ao princípio da congruência que, combinados à preclusão temporal das decisões originárias (ID. 227164786 e integrativa de ID. de origem n. 230592408, proferida ainda em 27/03/2025), resulta na inadmissibilidade recursal. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, ao fundamento combinado da preclusão temporal e da falta de dialeticidade, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Advirto à agravante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 12 de maio de 2025 às 12:33:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 DOTTI,Rogéria.24.TodoDefeitonaFundamentaçãodoRecursoConstituiVícioInsanável?ImpugnaçãoEspecífica,DialeticidadeeoRetornodaJurisprudênciaDefensivaIn:JÚNIOR,Nelson;ALVIM,Teresa;OLIVEIRA,Pedro.AspectosPolêmicosdosRecursosCíveiseAssuntosAfins.SãoPaulo(SP):EditoraRevistadosTribunais.2018.Disponívelem:https://thomsonreuters.jusbrasil.com.br/doutrina/1197132756/aspectos-polemicos-dos-recursos-civeis-e-assuntos-afins.Acessoem:27de Março de2023. 2 NERY JR., Nelson. TeoriaGeraldosRecursos. 7a Edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, páginas 179/181. 3 DIDIER JR. Fredie e CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo. Cursodedireitoprocessualcivil:MeiosdeimpugnaçãoàsdecisõesjudiciaiseprocessosnosTribunais. 13a Edição Reformada, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124.